Tribunal: TJSP
Processo: 1003796-66.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas e Devolução de Valores Pagos - Pleito ajuizado pelos compradores sob a alegação de que não possuem mais interesse em adquirir o imóvel - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré a restituir aos autores 75% do valor pago – Inconformismo dos autores, pleiteando,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas e Devolução de Valores Pagos - Pleito ajuizado pelos compradores sob a alegação de que não possuem mais interesse em adquirir o imóvel - Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré a restituir aos autores 75% do valor pago – Inconformismo dos autores, pleiteando, basicamente, a devolução de no mínimo 80% dos valores pagos e a correção monetária incidente desde o desembolso de cada parcela – Cabimento - Retenção no percentual de 25% do valor pago, que se mostra abusiva, cabendo a sua redução para 20% -Correção monetária que representa mera recomposição do valor da moeda e deve incidir desde o desembolso de cada parcela - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003796-66.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
ANTONIO CARLOS MARCHIORETO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIENE PEREIRA
PAIVA MARCHIORETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CRV INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS NEVES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003796-66.2019.8.26.0664 -c
2
APELAÇÃO No: 1003796-66.2019.8.26.00664
APELANTES: ANTONIO CARLOS MARCHIORETO e LUCIENE PEREIRA PAIVA
MARCHIORETO
APELADO: CRV INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS NEVES LTDA.
JUIZ: SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
VOTO No 19.354
APELAÇÃO
Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de
Cláusulas Contratuais Abusivas e Devolução de Valores Pagos -
Pleito ajuizado pelos compradores sob a alegação de que não
possuem mais interesse em adquirir o imóvel - Sentença de parcial
procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré
a restituir aos autores 75% do valor pago Inconformismo dos
autores, pleiteando, basicamente, a devolução de no mínimo 80%
dos valores pagos e a correção monetária incidente desde o
desembolso de cada parcela
Cabimento - Retenção no
percentual de 25% do valor pago, que se mostra abusiva, cabendo
a sua redução para 20% -Correção monetária que representa
mera recomposição do valor da moeda e deve incidir desde o
desembolso de cada parcela - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Votuporanga, em Ação de
Rescisão Contratual cumulada com Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas e
Devolução de Valores Pagos, proposta por ANTONIO CARLOS MARCHIORETO e
LUCIENE PEREIRA PAIVA MARCHIORETO contra CRV INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS NEVES LTDA, que julgou a ação parcialmente procedente para declarar
a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a ré na devolução de dos valores
pagos pelos autores, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da
notificação, autorizando a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pago,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003796-66.2019.8.26.0664 -c
3
além dos descontos de débitos decorrentes da posse e não adimplidos pelo autor tais como
energia, água, gás e IPTU. Em razão da sucumbência recíproca deverá cada parte arcar com
metade de cada 50% (cinquenta por cento), cabendo a ré o pagamento de honorários
advocatícios em favor dos patronos dos autores, no importe de 10% (dez por cento) sobre o
valor da devolução e aos autores o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre a diferença entre o pedido de devolução e aquele efetivamente
determinado.
Os Embargos de Declaração opostos pela ré foram
acolhidos, ficando retificado o valor da causa para R$ 39.990,00 (trinta e nove mil,
novecentos e noventa reais) (cfr. fls. 323/324).
Apelam os autores, pleiteando, basicamente, a
devolução de no mínimo 80% dos valores pagos e a correção monetária incidente desde o
desembolso de cada parcela, sob a alegação de que a retenção pela ré de 25% (vinte e cinco
por cento) dos valores pagos é considerada abusiva, uma vez que 20% (vinte por cento) é
suficiente para cobrir as despesas.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de ação proposta pelos autores, objetivando
a rescisão do Contrato de Compra e Venda, bem como a devolução dos valores pagos pela
aquisição do imóvel, sob a alegação de que não possuem mais interesse em continuar com
o contrato, a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato,
condenando a ré a devolver aos autores 75 % (setenta e cinco por cento) dos valores pagos
para a aquisição do imóvel, contra o que se insurgem os autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003796-66.2019.8.26.0664 -c
4
E, respeitado o entendimento do MM Juiz da causa, a
r. sentença apelada merece reparo.
Embora reconhecido que a rescisão da avença se deu
por culpa exclusiva dos autores, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores
pagos é considerada abusiva.
É certo que a ré possui o direito de reter parte do valor
recebido para suprirem os gastos por ela suportados em virtude do negócio jurídico que
restou infrutífero. Contudo, as despesas com impostos e outros valores relacionados com o
custo do negócio, que estão embutidos no preço do imóvel, serão arcados pelos novos
proprietários do bem, após sua comercialização.
Assim, há que se dar razão aos autores de que a
retenção no percentual de 20% (vinte por cento) do valor pago, é suficiente para atender a
compensação das despesas efetuadas pela ré e evitar o enriquecimento sem causa da
vendedora, bem como dos compradores.
Por fim, assiste razão, também, os autores quanto ao
termo inicial da correção monetária, a qual deve incidir a partir do desembolso de cada
parcela, por ser mera recomposição do valor de compra da moeda.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
condenar a ré a restituir aos autores 80% (oitenta por cento) dos valores pagos, acrescidos
de correção monetária desde o desembolso de cada parcela, mantendo-se os demais termos
da sentença.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator